Tribunal: TJMT
Processo: 1039008-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039008-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADMILSON RODRIGUES - CPF: 594.710.851-87 (RECORRENTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1039008-49.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Admilson Rodrigues

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. AGENTES PÚBLICOS NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.

INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU
ABUSO
DE
AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ABUSO DE DIREITO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que pleiteou pela realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante a referida preliminar, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Aliado ao fato de que não há indicação sequer de nome de testemunhas a serem ouvidas, que tenham presenciado a alegada abordagem policial. Razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

2.

A
abordagem policial
deve ser compreendida na redoma do estrito cumprimento do dever legal, sendo punível apenas o excesso ou o
abuso
de poder.

3.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

4.

O autor, ora Recorrente, ajuizou a presente ação visando o recebimento de indenização por dano moral decorrente, ao que alega na inicial, de abuso de autoridade de policiais militares durante a abordagem realizada, quando o autor estava instalando cabo de fibra ótica. Segundo o autor o mesmo estava uniformizado, com crachá, sinalização na rua e carro adesivado do empregador. Alega que durante a abordagem ouvi “mão na cabeça” e “de costas para mim”, sendo o veículo vistoriado e, após, solicitado os documentos pessoais do autor.

5.

No presente caso, em que pese o autor alegar que foi vítima de abuso de autoridade de policiais militares, tal alegação não restou comprovada nos autos, haja vista que não há prova sequer da abordagem policial. As fotografias juntadas não prestam para o fim desejado, pois nelas não constam os policiais militares, nem o autor e nem o carro adesivado e o crachá da empresa que trabalha. Aliado ao fato de que o Boletim de ocorrência, além de ser prova unilateral, foi realizado somente em 30/07/2021, sendo que o fato teria ocorrido em 22/07/2021.

6.

Conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, posto que consigna apenas as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado

7.

Ademais, mesmo se restasse comprovada a abordagem policial, da narrativa autoral, não verifico qualquer prática de conduta abusiva ou em excesso pelos policias militares, tratando-se de ato praticado no estrito cumprimento do dever legal, de intepretação do artigo 188, I, do Código Civil, não se reveste de ilegalidade.

8.

Ressalto
que a
abordagem policial
, por si só,
não
configura ato capaz de ensejar dano moral, mas estrito cumprimento do dever legal, devendo-se punir apenas o excesso ou
abuso
de poder. Não restando demonstrado qualquer ato de excesso ou de abuso de poder, não há como responsabilizar o poder público, posto que inexiste prática de ato ilícito pelos seus prepostos, no caso, pelo polícias militares.

9.

Conforme consta na sentença recorrida:
“Não fora comprovado que o acionante sofreu qualquer tipo de constrangimento. Ademais, os agentes policiais, estavam apenas no exercício regular de um direito e do estrito cumprimento de dever legal, sem haver qualquer tipo de excesso. Conclui-se, pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar. Em síntese, não sendo possível demonstrar, sem margem para dúvida razoável, que os agentes agiram fora do dever legal conclui-se pela improcedência da pretensão, conforme já decidido por este e. Tribunal de Justiça”.

10.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023